Tribunal: TJES
Processo: 5006254-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006254-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA
AGRAVADO: FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n. 5006254-36.2022.8.08.0000

Agravante: Fundação Renova

Agravado: Fernando Pereira de Oliveira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação Renova contra a decisão reproduzida no id. 3065829, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação ordinária ajuizada por José Renan Silva Nogueira, que deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento das prestações continuadas do AFE – Auxílio Financeiro Emergencial, pagando-o mensalmente.

Nas razões de id. 2925517, a agravante alega que (a) solicitou ao agravado que entregasse a documentação necessária para a comprovação de que possui o direito ao AFE; (b) o agravado não apresentou os demonstrativos que comprovassem o endereço, o dano sofrido e a dependência financeira, motivo pelo qual interrompeu o pagamento do benefício; (c) inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois tem solidez financeira suficiente para honrar com eventual condenação.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para indeferir a tutela de urgência.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

SESSÃO DIA: 21/03/2023

O SR. ADVOGADO PEDRO HENRIQUE MORAES PEREIRA:-

Excelentíssimo senhor Presidente envio da tribuna virtual meu abraço das Minas Gerais; cumprimento a Desembargadora Janete Vargas Simões, para quem já tive a honra de sustentar algumas vezes; cumprimento também ao Desembargador Walace; Desembargador Ewerton; Desembargador Júlio César e a Desembargadora Marianne.

O caso que trago hoje à apreciação de vossas excelências se refere ao agravo de instrumento e a matéria fática não guarda maiores complicações, nem tão pouco é jurídica, senão vejamos:

A Fundação Renova, assim que rompeu a barragem de Fundão, complexo minerário Germano em Mariana, não podemos confundir com Brumadinho, visando indenizar a todos realmente atingidos, concedeu uma série de benefícios, entre eles auxílio financeiro emergencial, mais conhecido como AFE e também é muito conhecido pela Corte que sempre julgou processos dessa natureza.

Nesse sentido foi concedido ao agravado auxílio financeiro emergencial. Qual o problema nobres julgadores?

A partir dessa concessão que foi feita, frisa-se: de forma emergencial, então, evidentemente, sem tempo para que se elencasse, solicitasse das partes documentos comprobatórios em lastro complexo. Após alguns anos da concessão, em 2021, solicitou-se a esses atingidos, alguns documentos comprobatórios, para que o AFE continuasse sendo pago a tais indivíduos.

O agravado não apresenta tais documentos comprobatórios, e com isso ele não comprova que residia em região supostamente afetada, que o seu comércio sofrera qualquer tipo de dano e a relação nexo-causal entre o dano e eventual prejuízo material que sofreram.

Desse modo é simples, nobres julgadores. A Fundação Renova, primeiro abre um leque que abrange um número elevado de pessoas. Centenas de milhares são consideradas atingidas naquele primeiro momento de urgência e, depois quando vai se fechando o leque para analisar os documentos daqueles que realmente são atingidos, sob pena de continuar se indenizando indivíduos sem o menor lastro comprobatório, esbarra-se com a situação do agravado, em que não há nenhuma comprovação nos autos de que ele sofrera dano em decorrência do rompimento da barragem de fundão.

O magistrado de Piso, salvo melhor juízo, com todo o respeito, e até compreendo a conduta do julgador singular, defere liminarmente o retorno do AFE. Então o magistrado de primeira instância vai dizer:
olha, diante desse cenário, tendo em vista que o auxílio era prestado de forma emergencial, determino que o auxílio continue sendo prestado, sobre risco de prejudicar imediatamente o agravado.

No entanto, Excelências, essa decisão vai na contramão das provas dos autos. Nem administrativamente, nem processualmente a parte acosta de nenhum documento comprobatório válido que permita inferir que ela faça jus ao recebimento do auxílio financeiro emergencial. E veja que a Renova sequer está cobrando, evidentemente, os auxílios quitados até a data do encerramento. Isso poderia, sim, ser considerado um abuso de direito porque ela anteriormente, ela própria, concedera o benefício ao supostamente atingido.

O que a Renova pretende é não continuar pagando o benefício a quem realmente não faça jus.

Desse modo o juiz singular defere a liminar e por tal motivo agravamos a decisão, requerendo inicialmente o efeito suspensivo do agravo e, na sequência, o provimento do recurso sob o argumento de que não há que se falar em deferimento de liminar para conceder o auxílio financeiro emergencial ao agravado, porque ausentes os requisitos de probabilidade desse direito.

Diante dessa situação narrada e diante dos vastos fundamentos jurídicos elencados, tanto no processo originário quanto no presente recurso, Fundação Renova requer o provimento do agravo, com a cassação da decisão que deferiu liminarmente o retorno do ato. É como me manifesto. Um fraterno abraço das Minas Gerais.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SR.ª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

tnsr*

SESSÃO DIA: 04/04/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SR.ª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Vota no sentido de dar provimento.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanha o voto da Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Vota no mesmo sentido.

*

tnsr*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 21/03/2023.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.
[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento
nº
35169006331, Relator
Des.
: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, D
J
: 19/04/2017).

A
ssim, tenho que
o objeto do presente recurso deve se limitar à análise d
os requisitos para a concessão d
a tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Depreende-se do processo originário que o agravado é proprietário da Fazenda Auto Santana, localizada no Distrito de Regência, onde exerce o comércio de areia e argila, hotelaria, lazer e serviços gastronômicos (Restaurante e Po
usada
Auto de Santana), tendo sido
inicialmente
declarado “atingido” após passar pelo PIM – Programa de Indenização Mediada e pelo AFE – Auxílio Financeiro Emergencial.

É
necessário registrar que,
no
momento inicial, que reclamava urgência, os requisitos para o recebimento do AFE foram analisados de forma superficial, tendo a agravante o direito de aprofundar a pesquisa dos beneficiários de tempos em tempos.

O próprio nome do
auxílio
deixa claro que seu pagamento

foi deferido
em caráter

emergencial
,
motivo pelo qual, tão logo solicitado pela Fundação Renova o fornecimento de documentos comprobatórios para que o AFE continu
e
a ser pago, o agravado deve se prontifica
r

a
fazê-lo
.

Os documentos que instruem a inicial demonstram,
contudo
,
que
a

diligência
não
foi atendida
pelo agravado
.

As manifestações contidas no id. 12271886 dos autos originários comprova
m
que a Fundação Renova
cientificou o agravado de que, para continuar a receber o auxílio,
é
necessário comprovar
“(i) comprometimento da sua renda; - (ii) que este comprometimento tenha sido causado por uma interrupção comprovada de atividades econômicas ou produtivas; - (iii) que essa interrupção comprovada tenha sido diretamente causada pelo rompimento da barragem e, por último, - (iv) que exista dependência financeira da atividade interrompida”
.

Após recebimento da documentação, a agravante concluiu que
o agravado não logrou êxito em comprovar os requisitos, nos seguintes termos:

“
Não foram apresentados, entretanto, comprovações de exercício de atividade impactada em 2015, além
do
rol de documentos completos para comprovações financeiras que possibilitem a análise de impacto em renda e dependência financeira em 2015, não sendo elegível ao recebimento do Auxílio financeiro emergencial, conforme regido pelas cláusulas 137 a 140 do TTAC. Após minuciosa análise, identificamos que não foram comprovados os requisitos para recebimento do auxílio financeiro emergencial, conforme cláusulas do 137 a 140 do TTAC”.

Nesse viés, concluo que
a Fundação Renova
não pode ser
compelida a pagar um benefício de natureza emergencial por tempo indeterminado, cabendo ao beneficiário, sempre que provocado, fazer prova cabal de que permanece em situação de necessidade,
a fim de que, aos poucos, retome sua atividade econômica e seja capaz de prover seu sustento.

Assim, não demonstrada a probabilidade do direito
,
o pagamento deve ser cessado, sob pena de causar prejuízo
incalculável
à Fundação Renova.

Registre-se que a agravante não está cobrando as parcelas já pagas ao agravado, mas tão somente o direito de deixar de pagar o auxílio emergencial a quem não comprov
ou
a necessidade atual de seu recebimento.

Diante do exposto,
conheço
e
dar
provimento
ao recurso,
reformando a decisão para indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. FUNDAÇÃO RENOVA. AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL (AFE). POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA NECESSIDADE ATUAL DE RECEBIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. CESSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O agravado é proprietário da Fazenda Auto Santana, localizada no Distrito de Regência, onde exerce o comércio de areia e argila, hotelaria, lazer e serviços gastronômicos (Restaurante e Pousada Auto de Santana), tendo sido declarado “atingido” após passar pelo PIM – Programa de Indenização Mediada e pelo AFE – Auxílio Financeiro Emergencial.

No momento inicial, que reclamava urgência, os requisitos para o recebimento do AFE foram analisados de forma superficial, tendo a Fundação Renova o direito de aprofundar a pesquisa dos beneficiários de tempos em tempos.

O próprio nome do auxílio deixa claro que seu pagamento foi deferido em caráter emergencial, motivo pelo qual, tão logo solicitado pela Fundação Renova o fornecimento de documentos comprobatórios para que o AFE continue a ser pago, o beneficiário deve se prontificar a fazê-lo.

Os documentos que instruem a inicial demonstram, contudo, que a diligência não foi atendida pelo agravado, conferindo à Fundação Renova o direito de cessar o pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial.

Recurso conhecido e provido.

Vitória, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.